Tribunal: TJSP
Processo: 2022143-22.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ação rescisória – Ação declaratória de nulidade de multas de trânsito ajuizada em face do Detran e do Estado de São Paulo – R. sentença rescindenda que julgou procedente o pedido, desconstituindo todas as multas aplicadas sobre o veículo do autor, desde a transferência do veículo até a data da distribuição da ação, incluindo multas aplicadas pelo Município de Lins – Alegação de violação

Ementa:
Ação rescisória – Ação declaratória de nulidade de multas de trânsito ajuizada em face do Detran e do Estado de São Paulo – R. sentença rescindenda que julgou procedente o pedido, desconstituindo todas as multas aplicadas sobre o veículo do autor, desde a transferência do veículo até a data da distribuição da ação, incluindo multas aplicadas pelo Município de Lins – Alegação de violação manifesta ao ordenamento jurídico, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Cabimento – Município que não integrou o polo passivo da ação originária, em afronta aos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil – Ação julgada parcialmente procedente, com fundamento no artigo 487, inciso I, da legislação processual civil em vigor, consoante especificado.